Tribunal: TJDFT
Processo: 0000923-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE (Art. 308 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante amolda-se, a toda evidência, às disposições do art. 308 do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

2. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos.

3. Nos termos da Súmula 522 do STJ, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa”.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.